Tribunal: TJSP
Processo: 3012767-82.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Revisão criminal proposta por Julio Cristian Batista de Souza, para desconstituir sentença da 2a Vara Criminal de Jacareí em relação à condenação pela Lei no 11.343/06, art. 28, caput.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na atipicidade da conduta

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Revisão criminal proposta por Julio Cristian Batista de Souza, para desconstituir sentença da 2a Vara Criminal de Jacareí em relação à condenação pela Lei no 11.343/06, art. 28, caput.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na atipicidade da conduta de portar quantidade ínfima de maconha para consumo pessoal, à luz do novo entendimento do STF no RE n. 635.659/SP (Tema 506).
III. Razões de Decidir
3. O pleito fundamenta-se na declaração de inconstitucionalidade da norma incriminadora, com efeitos ex tunc, conforme decisão do STF. 4. A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo deferimento do pedido. Contudo, a guinada jurisprudencial não abrange feitos já atingidos pelo trânsito em julgado, ou seja, não é cabível em Revisão Criminal. Este é o entendimento consolidado pelo STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido de revisão criminal indeferida.
Tese de julgamento: Modificação de entendimento jurisprudencial não retroage para remover coisa julgada.
Legislação Citada: CPP, art. 621; Lei 10.826/03, art. 12, caput; Lei no 11.343/06, art. 28, caput.
Jurisprudência Citada: STF, RE no 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.09.2015.